Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-65.2017.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000093-65.2017.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: JANIRA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CHARLES DE SOUZA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUERES POR MUNICÍPIO.
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por particular contra Município em razão de inadimplemento de contrato de locação firmado para uso de imóvel. Contrato original iniciado em janeiro de 2015, com prorrogação até dezembro de 2016.

Sentença de parcial procedência condenou o Município ao pagamento dos alugueres dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016, com correção pelo IPCA-E e juros de mora, além de honorários advocatícios. Pedido de ressarcimento por danos ao imóvel foi indeferido por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e documental requerida pelo Município; e
(ii) saber se restou demonstrado o inadimplemento contratual e a existência de danos no imóvel locado aptos a justificar a condenação do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa, tendo sido oportunizado às partes o contraditório quanto aos documentos essenciais, com expressa fundamentação do indeferimento da prova oral, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A prova documental produzida (extratos bancários e notas fiscais) foi suficiente para demonstrar a inadimplência dos alugueres nos meses indicados. O Município não comprovou o pagamento, atraindo o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de enriquecimento ilícito carece de prova, sendo insubsistente. A autora não recebeu valores indevidos.

Quanto aos danos ao imóvel, a sentença acertadamente os indeferiu por ausência de laudos ou comprovações robustas da ocorrência e

vinculação dos gastos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade na sentença quando o indeferimento de prova oral está devidamente fundamentado e os autos contêm elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide."
"2. O inadimplemento de parcelas contratuais devidamente comprovadas atrai a responsabilidade do ente público, cabendo a este o ônus da prova quanto à quitação."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica